Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-57.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
Ementa.
‘RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS SUPERIORES A 30% NA C/CORRENTE DO CORRENTISTA – ILEGALIDADE – REDUÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS RECUSAIS - § 11, ARTIGO 85, CPC – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. Recursos conhecidos e desprovidos.
(1) – ‘Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, depois de deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.5.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016’). Constatado que a instituição financeira se apoderava em valores superiores ao permitido pela jurisprudência pátria, de rigor é manter a sentença que, fazendo suas razões de decidir, assim decidiu. Constitui negligência de a instituição financeira conceder ao cliente empréstimo superior a sua condição de pagamento sem atentar pela sua subsistência pessoal. Obrigação salutar de analisar o cadastro prévio e se não o fez, igualmente responsável pela negligência da administração. Recurso da instituição financeira.
(2) – Se o ato foi praticado pelo próprio consumidor que, malgrado da ilegalidade, comparece nos terminais e faz empréstimo além do permitido, esta situação não pode impingir à instituição financeira a prática de dano moral. Se os descontos foram feitos, embora sendo acoimado o ato de ilegal, deve ser visto que a instituição financeira estava cumprindo o pacto celebrado com anuência do tomador do empréstimo e praticando exercício regular de um direito. Recurso da autora desprovido.
(3) – Se ambos os recursos foram conhecidos e desprovidos, ambos respondem pela majoração da verba honorária em favor do advogado da parte adversa.
Relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação de revisão contatual, c/c com indenização por danos morais, proposta por Elizandra Aparecida de Freitas em desfavor de banco do Brasil S.A., ao argumento de que os envolvidos celebraram, além do pacto de abertura de conta corrente, diversos contratos de fornecimento de crédito, os quais, diante da dificuldade financeira da requerente, foram repactuados. Que após o pagamento de algumas parcelas, não conseguir pagar, por juros supostamente abusivos cobrados. E, que a o requerido, passou a reter todo seu salário de sua conta bancária. Requereu o reparcelamento da dívida com descontos de 30% (trinta) por centos de seu salário, até a quitação da dívida.[
A sentença, julgou procedente em parte o pedido inicial, determinou que os descontos não ultrapassassem a 30% dos rendimentos da autora, mas, entretanto, negou-lhe o direito à indenização por danos morais. Sucumbência recíproca, 10% sobre o valor atualizado da demanda, 5% ara cada parte em favor do advogado da parte adversa..
Justifica-se a utilização do critério do Valor atualizado da causa diante da dificuldade de mensuração do proveito econômico obtido pela requerente, conforme teses fixadas quando do julgamento do REsp1746072/PR‘.
Em sede recursal, aduz o apelante que inconformado com r. decisão, vem dela interpor recurso; da legalidade dos procedimentos adotados pela instituição e do risco assumido pela apelada/autora; do princípio da boa-fé-da impossibilidade e revisão, da legalidade dos encargos e da cobrança de correção monetária; da ausência de lesão ao contratante e legalidade das cláusulas contratuais-inexistência de abusividade e ilegalidade; da legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários; da inaplicabilidade do parágrafo 3o do artigo 192 da CR/88;da inexistência de anatocismo; da legalidade da cobrança de comissão de permanência; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, uma vez que demonstrado que as alegações da recorrida não possuem elementos capazes de manter a decisão.
Em contrarrazões a apelada refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.
2a apelação
Em sede recursal, aduz a autora que em relação aos danos morais, esta merece reforma, uma vez que o salário da autora restou retido, causando-se vergonha e ainda tirando a sua fonte de subsistência; Pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para julgar procedente o pedido inicial, e condenar o apelado ao pagamento de Indenização por danos morais.
Fundamentação e Decisão.
Questões (desconto limite máximo de 30%) e danos morais, já exaustivamente decididas quer pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quer pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, a bem da celeridade da prestação jurisdicional e singeleza da matéria, aliado a precedentes jurisprudenciais dominantes em relação aos assuntos que deverão ser apreciados em grau recursal, prescindo de levar este à consideração da colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado e passo a decidir de forma monocrática.
Como já relatado, busca o apelante requerido a reforma da decisão que julgou parcialmente procedente a presente ação para revisar os valores mensais das parcelas em 30% (trinta por cento). A requerente é titular da conta corrente numero 40.209-5, cujo contrato de abertura e originário da agencia bancaria numero 1177-0, situada na cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. Celebrou contratos de empréstimo pessoal CDC (que consiste em uma linha de credito oferecido pelo requerido para pagamento em debito automático em conta corrente, acrescido de juros), mais despesas em cartão de credito, vinculado ao requerido, resultando hoje num debito total de R$ 17.247,40 (dezessete mil, duzentos e quarenta e quarenta e sete reais e quarenta centavos). Que sua conta foi bloqueada pelo requerido não tendo acesso para juntar os extratos. Que o se viu endividada, tendo que fazer sucessivas repactuações, que entretanto , não foram eficazes, diante do incremento do valor lançado pelo requerido. Que seu salário era depositado automaticamente na conta e, que para surpresa sua, teve o salário integral retido, nos meses de julho, agosto e setembro de 2015, ficando sem recurso para o seu sustento e de seu filho, tendo que se valer de ajuda de familiares.
Com relação à primeira apelação, o apelante o aduz da legalidade dos procedimentos adotados, haja vista, o conhecimento da apelada das clausulas contratuais no ato da contratação e por não se tratar de conta salário.
Aduz ainda, que a decisão que julgou parcialmente procedente a ação para limitar o desconto do contrato firmado em apenas 30%, (trinta por cento) - resume-se em tentar impor prejuízos a uma sociedade de economia mista, sob regime jurídico de direito privado, composta por centenas de milhares de pequenos, médios e grandes acionistas, sendo a União, a maior deles.(sic)
E, se agiu por vontade própria, deveria sim com o contrato respeitando o principio do ‘pacta sunt servanda’.
Assim, o apelante traz como fundamento do recurso toda a matéria relativa a legalidade dos contrato e ciência da apelada sobre os seus termos e das conseqüências destes em seu orçamento, o que foi reconhecido na r. decisão, sendo constatado que não houve falha na prestação de serviços.
Transcrevo aqui parte da pretensão recursal do estabelecimento de crédito.
‘Se estava a requerente em estado de desconto precariedade financeira, o banco requerido proveu créditos em diversas oportunidades, auxiliando a autora a quitar seus compromissos financeiros. Por obvio, a instituição financeira não estava atuando de forma beneficente e haveria “custos” agregados, os juros remuneratórios’. (sic).
‘Não ha motivos ou provas para crer que a requerente foi coagida ou ludibriada para contratar mais crédito e, não há duvidas que usufruiu dos valores que lhe foram disponibilizados, razão pela qual não contemplo, neste ponto, ato ilícito ou motivo que macule tais contratações.(...) (sic).;
Assim, concluiu-se que não houve reconhecimento de clausulas abusivas, mantendo os termos do contratado pelas partes.
Dessa forma, passo a analise da possibilidade do deferimento do desconto das parcelas na proporção de 30% dos rendimentos da apelada.
Quanto à limitação dos descontos, oportuno registrar que o desconto em folha de pagamento ou em conta corrente em que se credita remuneração não constitui, por si só, cláusula abusiva, podendo constar livremente de contrato de adesão firmado, sob anuência da parte devedora, como de fato ocorre na espécie. Nada obstante, o saldo não pode estar totalmente comprometido com o pagamento da dívida.
É que, o legislador pátrio, notadamente à vista da proliferação de empréstimos, criou mecanismo de limitação a fim de garantir a dignidade e subsistência do consumidor de crédito.
Nesse sentido, e por meio do Decreto 6.386/08 e da Lei no 8.112/90, aplicáveis aos servidores públicos, limitou-se o desconto em folha de pagamento ao máximo de 30% dos vencimentos ou proventos do servidor. E, com o advento da Lei no 10.820/03, criou-se idêntica limitação para os empregados contratados sob o regime da CLT.
Importante esclarecer que a mencionada limitação, por analogia, aplica-se também aos descontos de mútuos em conta corrente, devendo ser, portanto, limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do correntista.
Os vencimentos são verbas de natureza alimentar, condizentes com a sobrevivência digna do indivíduo e de sua família, sabidamente elevados à categoria de princípio constitucional (dignidade da pessoa humana).
Assim, reconhecida a existência da dívida, a retenção de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da contratante viabiliza a amortização do saldo devedor, sem comprometer a subsistência do devedor, não se podendo olvidar, ademais, ser dado à instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais.
Deve ser vista, ainda que a questão está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, dentro de análise sistemática dos seus artigos 2o e 3o. Por outro lado, trata-se de responsabilidade civil de cunho objetivo, isto é, não depende de aferir culpa ou dolo da instituição financeira.
Mas, no caso em comento, ao conceder os créditos além dos limites permitidos (3o%), não se pode negar a negligência da instituição financeira por parte de seus prepostos. Isto porque, para a concessão de empréstimos, indispensável e a verificação de um cadastro pré-aprovado onde, claramente se vê, a disponibilidade financeira do tomador do empréstimo e o limite para disponibilização do seu dinheiro sem comprometer sua saúde financeira. Neste contexto, se a instituição financeira, liberou os valores sem análise do cadastro do tomador dos empréstimos ou, por outro lado, se não fez cadastro, não há, dentro das determinações prescritas pelo CDC, alforriar a instituição financeira em limitar os descontos no patamar de 30% (trinta por cento).
Se, por outro lado, os saques aconteceram nos Terminais, modalidade de oferta pela instituição financeira, esta situação não lhe retira a obrigação de efetuar programas que visem, justamente, o consumidor, tomar empréstimos, além do seu limite legal. Não há como desconsiderar esta hipótese, segundo penso.
Esta situação já foi enfrentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. NULIDADE DO CONTRATO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. 2. No caso dos autos, não há falar em nulidade de todo o contrato, tendo em vista que não houve previsão contratual de aplicação da equivalência salarial para o saldo devedor. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1448296/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)’.
‘RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, depois de deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.cinco.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016’).
Dessa feita, acertada a decisão que limitou os descontos mensais em 30% (trinta por cento) dos vencimentos da devedora, sob pena de comprometer o seu próprio sustento e, daqueles que dela dependam, esta correta e, de rigor se apresenta, neste tópico, a manutenção da sentença recorrida.
Do recurso da Autora - Aduz a apelante, que face os descontos integrais do seus vencimentos nos meses de julho, agosto de setembro de 2015, houve ofensa ao direito de sua personalidade e pleiteia danos morais, no valor de 10.000,00 (dez mil reais).
O magistrado prolator da decisão disse que não foi apurada qualquer ofensa a direito de personalidade ou outra causa, que enseje a procedência de pedido indenizatório.
E nesse sentido, transcrevo aqui trecho da decisão:
, (...),com efeito, não restou demonstrado que o banco requerido reteve a totalidade dos rendimentos da autora depositados em sua conta corrente, suposta causa de ofensa a direito da personalidade da parte requerente:.
(...) Pelo contrario. Os extratos as fls. 65-v.70 revelam que a própria autora sacou, em terminais de auto-atendimento, valores que correspondiam a quase totalidade do pagamento de seus proventos nos seis meses anteriores ao ajuizamento da demanda.(sic)
Assim, ainda que a instituição financeira não tivesse observado o indigitado percentual limite, entende-se que agiu em exercício regular do direito ao efetuar os descontos em conformidade com o que fora pactuado, inexistindo ato ilícito que imponha o dever de indenizar.
Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que o autor tenha sofrido constrangimentos suficientes para configurar os danos reclamados que, no caso, não são presumidos.
Nesse sentido decidiu O Tribunal de Minas Gerais:
‘EMENTA: APELAÇAO CIVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - EMPRÉSTIMO PESSOAL - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - VÍCIO "ULTRA PETITA" –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR. 1- "A sentença ultra petita é nula, e por se tratar de nulidade absoluta, pode ser decretada de ofício. Contudo, em nome do princípio da economia processual, quando possível, a decisão deve ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido formulado. Precedente. Recurso Especial conhecido em parte". (STJ - REsp 263829/SP - 6a Turma - Rel. Min. Fernando Gonçalves - DJ 18.02.2002 - p. 526). 2- Não há que se falar em indenização por dano moral quando não se extrai do fato apresentado como causa de pedir efetivo potencial danoso à esfera moral da vítima, mas mero dissabor. (TJMG –Apelação Cível 2-2/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CIVEL julgamento em 07/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019)
'EMENTA:APELAÇAO CIVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL- EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA E DESCONTADOS NA CONTA SALARIO - LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA COM OS DESCONTOS LEGAIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REPARAÇÃO INCABÍVEL. Admite-se como válido o desconto de empréstimo bancário tanto na folha de pagamento como também na conta corrente da parte devedora, mas não podendo a soma de todos os descontos ultrapassar o limite de 30% da remuneração mensal líquida do mutuário, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil. A inobservância pela instituição financeira da margem consignável do mutuário não configura conduta ilícita, por ter se fundado em cláusula constante em contrato firmado livremente entre as partes. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.19.074262-7/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CIVEL , julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019)
Com tais considerações, conheço dos recursos e nego provimentos provimento a ambos, mantendo na integra a r. decisão . E, desprovidos ambos os recursos, a titulo dos honorários recursais, majoro em favor de cada advogado, a ser suportado pela parte adversa, mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, ou seja, cada parte arcará em favor do advogado adverso de 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.
Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, devolvam os autos à instância singela, para conhecimento e fins de direito.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).